Tribunal: TJDFT
Processo: 0739586-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739586-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA COELHO DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA COELHO DE SENA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0714133-77.2023.8.07.0018 proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de precatório da parcela incontroversa, observando o teto de 10 salários mínimos, nos seguintes termos (ID 205513471 e ID 208974083 do processo de origem): “Decisão de ID 205513471 (...) No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 180398586 pretendendo o recebimento de R$ 17.440,88, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, conforme disposto na Lei Distrital n 3.624/2005, tendo em vista a consolidação do título executivo judicial em 11/03/2020, conforme certidão de ID 160673300 (fl. 85), devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento por precatórios. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857606, 07394538620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) III – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 200309897, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios da parcela incontroversa apurada em ID 194432947, sendo o precatório no valor de R$ 9.308,45; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 914,25), conforme fixados na decisão de ID 188543372.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 194432947, sem atualização, vez que a decisão de ID 199062026 ainda não transitou em julgado. No mais, mantém a decisão de ID 199062026 conforme proferida. Intimem-se. Decisão de ID 208974083 I - MARIA APARECIDA COELHO DE SENA e OUTRO interpuseram embargos de declaração (ID 206581870) contra a decisão de ID 205513471, que deu provimento aos embargos de ID 200309897 e determinou a expedição dos requisitórios referentes a parcela incontroversa. Alega, a parte embargante, que a decisão foi omissa por não ter observado que em 19/06/2020 entrou em vigor a nova Lei Distrital n. 6.618/2020, cujo art. 1o estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento sem precatório das obrigações de pequeno valor. Ressalta que o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20201, por decisão unânime proferida pelo Plenário, em sessão virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.491.414, interposto nos autos da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa quanto a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 pelo e. STF, não se vislumbra o vício apontado. De fato, o e. STF declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20201 para alterar o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo DISTRITO FEDERAL, contudo, sua aplicabilidade fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 180398588, fl. 83). Vide julgado do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido." (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0739453-86.2023.8.07.0000, Acórdão 1857606, Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, 2a Turma Cível, julgado em 10/5/2024) III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64219712), afirma que o juízo a quo aplicou a Lei Distrital n.o 3.624/2005, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Defende que, no caso em comento, devem ser aplicadas as disposições da Lei 6.618/2020, uma vez que se trata de norma processual e de efeito imediato. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943/DF. Alega que o controle difuso de constitucionalidade realizado pelo STF, que deve deve ser adotado pelo tribunal de justiça, que é o guardião da Constituição, bem como o intérprete das normas constitucionais. Menciona que o STJ também já se manifestou pela constitucionalidade da norma. Verbera que não se aplica à hipótese dos autos o tema de repercussão geral n.o 792, uma vez que o caso concreto é diferente, o que autoriza o distinguishing. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pagamento, observando o teto de 20 salários mínimos. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. Importante esclarecer que esta relatora, após melhor refletir sobre o tema, reviu o posicionamento anterior adotado, passando, então, a permitir a aplicabilidade da Lei n.o 6.618/20. Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. A Lei Distrital 6.618/2020 aumentou o teto para a expedição das requisições de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, sendo o projeto de lei de autoria do deputado Iolando Almeida. Trata-se, portanto, de iniciativa parlamentar. O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, por vício de iniciativa, uma vez que o diploma normativo seria ato privativo do chefe do executivo, pois implicava em aumento de despesa, conforme decisão nos autos da ADI n.o 0706877-74.2022.8.07.0000. Contudo, recentemente, o Superior Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414/DF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária, cujo projeto de lei deve ser apresentado pelo Poder Executivo. Transcrevo a ementa do julgamento realizado no exercício do controle difuso de constitucionalidade: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414/DF, Relator: Ministro Flávio Dino, Pleno, publicado no DJE em 12/07/2024) Assim sendo, considerando que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, declarou, em controle difuso, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, entendo, em juízo perfunctório, que a interpretação das circunstâncias fáticas-jurídicas do caso também deve ser alterada, o que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado por esta relatora. Ressalta-se que a decisão que declara a inconstitucionalidade, em controle difuso, tem eficácia inter partes, e, portanto, não tem efeito irradiante para todos os processos em julgamento sobre o mesmo tema. Todavia, em sede de juízo perfunctório, entendo que, como o STF é o órgão máximo da justiça para decidir acerca da constitucionalidade das normas, bem como que já houve a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, ainda que em controle difuso, deve ser seguido o entendimento do pretório excelso em casos análogos, visando conceder máxima efetividade às decisões judiciais e evitar decisões contraditórias. Nesse sentido, vejamos os julgados do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Considerando o provimento do RE 1.491.414/DF para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser autorizada a expedição de RPV até o teto de 20 salários mínimos. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1901191, 07199167020248070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJE: 01/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RPV. EXPEDIÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. TETO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento. 3. A Lei no 6.618/2020, que autorizava a expedição de RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, foi declarada inconstitucional por este TJDFT (ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3), por vício de iniciativa do processo legislativo, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. 4. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, deu provimento ao RE no 1.491.414, por unanimidade de votos, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que não se trata de lei orçamentária de iniciativa privativa do Poder Executivo. 5. A Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata, diante da sua natureza processual. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1900132, 07052506420248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJE: 14/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, ainda, em juízo perfunctório, que não tem aplicabilidade, no caso em comento, o Tema 792 da Repercussão Geral do STF, que prevê que a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. O distinguishing decorre do fato de que a Lei Distrital 6.618/2020 ter ampliado o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta ao julgado pelo tema de repercussão geral n.o 792, pois nesse houve a limitação de direitos, já que a lei minorou o valor dos salários mínimos a serem contabilizados para o pagamento de requisição de pequeno valor. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante de decisão da Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional sobre a matéria, conclui-se pela inaplicabilidade da tese fixada pelo STF para o Tema 792 da Repercussão Geral. 2. Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial, que modulou os efeitos para a data da publicação do acórdão em 23/5/2023, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99 sobressai a repercussão do referido julgado ao caso em exame. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807086, 07379728820238070000 Relator FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2024. Publicado no DJE: 27/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EX NUNC. ALCANCE ERGA OMNES. SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: ?Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor?. 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 3. Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários mínimos, mesmo com relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. 4. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade - a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. (...). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1887986, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2024. Publicado no DJE: 16/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, a questão ainda não é pacífica nesta 5a Turma Cível, sendo que a mudança de posicionamento desta relatora é recente. Desse modo, mostra-se necessário aguardar a decisão do colegiado para que seja determinada a expedição de requisitórios de pequeno valor, observando o limite de 20 salários mínimos. Assim sendo, deve ser concedido, tão-somente, o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora